Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-79.2023.8.11.0037
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003932-79.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE VALDEMIR SOUSA SILVA - CPF: 924.167.213-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMAR GOMES EVANGELISTA - CPF: 001.898.371-52 (ASSISTENTE), PATRYCK WAGNER - CPF: 041.873.651-09 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 396.496.871-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO.
VIABILIDADE.
TEMA 1087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DISPÕE QUE EM FURTO QUALIFICADO NÃO INCIDE A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DO VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO PRETENTIDA NA INICIAL ACUSATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
.

1. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.).

2. No caso, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida (fls. 219/222). Nesse contexto, necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação no ponto, já que não indicado valor mínimo da indenização para que o réu pudesse se contrapor. (REsp n. 2.147.135, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 02/09/2024.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por José Valdemir Sousa Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e mais 13 (treze) dias-multa fixados em 1/10 (um décimo), substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo, além de indenização por danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 181347823).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
afastamento do furto noturno;
b)
exclusão ou redução da indenização;
c)
readequação do valor dos dias-multa (ID 181347831).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 181347835). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 187435150).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que no dia 25 de abril de 2023, por volta de 03:00h, o apelante Jose Valdemir Sousa Silva, cometeu o delito de furto mediante rompimento de obstáculo em um contêiner, localizado em uma construção. Oportunidade que obteve para si, martelos, esmerilhadeiras, serra, caixa de ferramentas, esquadro e demais objetos que seriam utilizados na referida obra de construção civil. Todos constantes no Termo de Exibição e Apreensão (ID 181347763).

Em razão disso, foi condenado nos termos do artigo 155, §§1º e 4º, I do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime aberto e 13 (treze) dias-multa fixados em 1/10 (um décimo), tendo sido substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, bem como, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Atento detidamente aos autos verifica-se que a sentença merece ser reformada, isto porque, em recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça estabelece que a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na forma qualificada, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Feito essas considerações, passo a readequar a dosimetria:

Na primeira fase, utilizo-me dos mesmos fundamentos da sentença de piso, fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, não há circunstância agravante, contudo, presente a atenuante da confissão a qual deixo de atenuar em razão do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, ausentes as causas de diminuição, afasto a causa de aumento do §1º do artigo 155 do Código Penal, razão pela qual,
passo a tornar definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixados em 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto.

De modo que
permanecem inalteradas a penas restritivas direito aplicadas na sentença de piso.

De outro lado, acerca da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, verifico que houve pedido expresso na denúncia, todavia,
a inicial acusatória não fez menção ao valor a fim de ser observado perante o contraditório e ampla defesa
, razão pela qual, afasto a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima. Nesse sentido, é o entendimento firmado em decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 2147135 - MT (2024/0193504-5) EMENTA. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PLEITO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. Recurso especial provido nos termos do dispositivo. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por E A do C, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Apelação Criminal n. 1006248-02.2022.8.11.0037, assim ementado (fls. 436/437): APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA - PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS - READEQUAÇÃO DA PENA BASE - VIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA "ANTECEDENTES CRIMINAIS" - PENAS READEQUADAS - AFASTAR INDENIZAÇÃO- OFENSA AO CONTRADITÓRIO - INOCORRÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A fundamentação utilizada quanto a culpabilidade, conduta social e motivos do crime não são aptas à negativação. Logo, mantida a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais. Havendo pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não há que se falar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. No recurso especial, a defesa aponta a violação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sob a tese de que a fixação de indenização mínima à vítima depende de instrução probatória específica. Assevera que a redação do art. 387, inciso IV, do CPP, ao proferir que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, não torna o juiz autorizado a cominar a verba indenizatória sem provocar prévio contraditório e ampla defesa. Além de que, no caso dos autos em epígrafe, inexistam provas que sirvam de parâmetro para o juiz constatar a quantia considerada 'justa' (fl. 470). Ao final da peça recursal, requer o provimento da insurgência para que seja afastada a indenização material arbitrada em favor da vítima. Não oferecidas contrarrazões (fls. 478/479), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 480/486). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da insurgência, nos termos da seguinte ementa (fl. 495):

RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INCISO IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. É o relatório. Para melhor elucidação do quanto requerido, do acórdão recorrido extraem-se os seguintes fundamentos a respeito da indenização à vítima (fls. 443/444 - grifo nosso): [...] Derradeiramente, a defesa do réu pleiteia o afastamento da indenização. Contudo, atento aos autos, há pedido expresso do Ministério Público pela indenização na denúncia alhures transcrita, de modo a possibilitar-lhe o contraditório e amplo acesso da defesa ao pedido, facultando-lhe a contraprova desde o início da persecução criminal, não havendo que se falar em qualquer ofensa aos princípios de Direito Penal insculpidos na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...] Inicialmente, cumpre esclarecer que esta Corte Superior firmou entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. Nesse sentido, os seguintes julgados: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 725.075/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2023 - grifo nosso). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato criminoso, prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser deferida sempre que requerida e inclui também os danos de natureza moral. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.622.851/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/2/2017 - grifo nosso). Mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão.

Confira-se a ementa do referido julgado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA
, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA.

RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA
EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO
. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma.

3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6.
Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015. 7.
Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado
. 8.
O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo
. (REsp n. 1.986.672/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 21/11/2023 - grifo nosso).
No caso, verifica-se que o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto, deixou de indicar o valor mínimo da reparação pretendida
(fls. 219/222).

Nesse contexto, necessária a reforma do acórdão recorrido para afastar a condenação no ponto, já que não indicado valor mínimo da indenização para que o réu pudesse se contrapor.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a indenização fixada para a vítima. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2024. Ministro Sebastião Reis Júnior

Relator (REsp n. 2.147.135, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de 02/09/2024
.)

Ante todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial conheço da apelação interposta e, no mérito,
provejo
. De modo que passo a tornar a pena definitiva do crime de furto qualificado em 2 (dois) anos de reclusão no regime aberto e 10 (dez) dias-multa fixados em 1/30 (um trigésimo), permanecendo inalterada a conversão da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito aplicadas e afastando a indenização imposta na sentença em razão da ausência de indicação do valor na inicial acusatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024